Tribunal: CARF
Processo: 10920.905687/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.905687/2010-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.040 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO
NO ÂMBITO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
As inexatidões materiais cometidas por ocasião do preenchimento da
Declaração de Compensação podem ser retificadas após o despacho decisório
que indefere a compensação pleiteada, desde que comprovado o erro alegado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Recife (PE), ao farei as complementações necessárias (fls. 41):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.905687/2010-23
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.040 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.905687/2010-23

A interessada acima qualificada apresentou Declaração de Compensação – DCOMP,
por meio da qual compensou crédito do Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ com
débito de sua responsabilidade. O crédito informado seria decorrente de saldo negativo
do imposto apurado no 2o trimestre do ano-calendário 2005.
2. Através do Despacho Decisório de fls. 15/21, a Delegacia da Receita Federal – DRF
em Joinville não reconheceu o direito creditório e não homologou a compensação. O
não reconhecimento do crédito deveu-se ao fato de que as retenções na fonte, única
parcela de composição do crédito, foram confirmadas em valor insuficiente para quitar
o imposto devido.
3. A interessada apresentou manifestação de inconformidade (fls. 23/25), alegando, em
síntese, que a autoridade a quo somente reconheceu retenções no código 1708, quando
deveria também ter reconhecido as de código 6147 e 6190, conforme demonstrativo que
diz anexar. Acrescenta não ser cabível a aplicação de penalidade, ante a ausência de
fraude, conluio ou má-fé. Requereu a homologação da compensação e, caso, necessária,
a realização de diligência.

Em 27 de novembro de 2014, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Recife (PE), negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão
recebeu a seguinte ementa (fls.40):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO.
A competência originária para apreciar declaração de compensação é do Delegado da
Receita Federal do domicílio fiscal do contribuinte, sendo do dever deste último
identificar perfeitamente na declaração qual o direito creditório que julga possuir. A
alegação de direito creditório distinto do apontado na Dcomp original constitui inovação
do pedido, descabendo aos órgãos julgadores sua apreciação em sede de manifestação
de inconformidade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2005
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser
compensado se o contribuinte possuir comprovante hábil de retenção em seu nome e
desde que seja comprovada a inclusão das receitas correspondentes no cômputo da
apuração.

Cientificada (AR fls.45), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
47/60, no qual alega, preliminarmente, nulidade do despacho decisório por ausência de
motivação. Quanto ao mérito, alega, fundamentalmente, que o erro demonstrado na sua
manifestação de inconformidade não pode ser interpretado como “inovação do pedido”, uma vez
que não houve qualquer modificação do direito ou de suas razões.
É o relatório

Voto
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.040 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.905687/2010-23

Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
1) PRELIMINAR DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO POR
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO

Preliminarmente, alega a Recorrente a nulidade do despacho decisório por
ausência de motivação. Nas suas palavras, “é mister que a ‘Autoridade Administrativa’ ao
efetuar o lançamento (art. 142, caput, do CTN), carreie elementos hábeis à comprovação da
prática infrativa, uma vez que a NF (Notificação Fiscal) – ou documento que o valha – desvela,
em linguagem jurídica competente, a textualização dos fatos cuja ocorrência importa para o
Direito Tributário. A mera indicação de dispositivos legais ditos infringidos não labora a favor
da presunção de inexistência de crédito em favor da Recorrente.
Incorreta a premissa da Recorrente. Isso porque, a hipótese dos autos não se refere
ao lançamento (no qual o ônus da prova é da fazenda) e sim ao pedido de compensação por ela
formulado. Sendo assim, compete à Recorrente o ônus da prova da certeza e liquidez do crédito
por ela pleiteado, para, só então, ser autorizada sua restituição e compensação. Sendo assim, não
há que falar em nulidade do despacho decisório.

2) MÉRITO
Como se verifica nos autos, a interessada compensou saldo negativo do IRPJ no
valor de R$ 43.530,18, todo ele proveniente de retenções na fonte no valor de R$ 126.678,13. A
DRF Joinville confirmou parcialmente as retenções, no valor de R$ 8.944,46, resultando em
imposto a pagar, e não em saldo negativo reconhecido.
Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte alegou que a DRF
considerou apenas as retenções no código 1708, deixando de reconhecer as de códigos 6147 e
6190.
A decisão recorrida, por sua vez, rejeitou as alegações da contribuinte nos
seguintes termos:
7. Examinando-se os autos, bem assim o sistema IRPJ da Receita Federal, verifica-se
que todas as retenções informadas pelo sujeito passivo, tanto na DCOMP quanto na
DIPJ, têm código 1708, razão pela qual não poderia a autoridade a quo ter apreciado
retenções em outros códigos.
8. Dentre as retenções informadas na DCOMP, várias não foram confirmadas pela
DRF/Joinvile, fato não foi contestado pela inconformada.
9. Como se sabe, no caso específico das retenções na fonte, sua comprovação, que
constitui ônus do interessado, há de observar legislação própria, adiante transcrita:
(...)
11. Vê-se, assim, que a compensação do imposto na fonte está condicionada à existência
do respectivo comprovante de retenção, cujo modelo é aprovado mediante ato
normativo baixado pela Administração Tributária. A inconformada não juntou
documento hábil algum que pudesse comprovar as retenções, quer as do código 1708
não confirmadas no despacho decisório, quer as dos alegados códigos 6147 e 6190.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.040 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.905687/2010-23

12. Ressalte-se que, no tocante às alegadas retenções nos códigos 6147 e 6190, ainda
que houvesse a interessada juntado prova de sua ocorrência – o que não foi o caso,
como já visto –, estar-se-ia diante de inovação do pedido inicial, pelo que não
caberia sua apreciação por parte deste colegiado, dado que lhe falta competência
originária para o exame de declarações de compensação. (grifamos)

A Recorrente, por sua vez, ao interpor o recurso voluntário, esclarece o seguinte:

A não homologação do PER/DCOMP decorre do fato de ter sido indicado pela
Recorrente o código de retenção no 1708 como origem dos créditos compensáveis.
Entretanto, além deste código os tomadores de serviços, fontes retentoras dos tributos,
indicaram, também, como (retenção) códigos de receita no 6147 e 6190.
Ocorre que, quando das retenções do ano de 2005, o código no 1708 não existia, vindo a
ser incluso no respectivo rol somente em 2006 (ex vi Instrução Normativa no 670/2006).
Por certo, os tomadores de serviço que eram órgãos, autarquias, fundações públicas,
indicaram na DIRF – transmitida antes da existência do código 1708 – seguiram na
linha do que determinava a norma administrativa vigente. Neste caso, a Instrução
Normativa no 480/2004, com as alterações que lhe impôs a Instrução Normativa no
539/2005. Ou seja, conforme se confirma da planilha consolidada pela própria
autoridade administrativa tributária, parte das pessoas jurídicas de direito
indicaram em suas DIRFs os 6147 e 6190

Logo em seguida a Recorrente esclarece que os códigos 6147 e 6190 referem-se,
respectivamente à “produtos – retenção em pagamento por órgão público” e “serviços –
retenção em pagamento por órgão público” e que, por sua vez, o código 1708 por ela
declarado refere-se à IRRF – remuneração de serviços prestados por pessoa jurídica.
Diante do exposto, existem duas questões a serem analisadas no presente
julgamento, quais sejam, a impossibilidade de reconhecimento do erro constante da DComp por
parte dos órgãos de revisão e a comprovação dos valores retidos.
Em relação a primeira questão (impossibilidade de reconhecimento de erro
material constante do PER/DCOMP) a jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais
do CARF, em recentíssima decisão, proferida em 02/09/2020, no Acórdão 9101.005.100,
relatado pela Conselheira Edeli Pereira Bessa, concluiu que, desde juntados aos autos
documentos que comprovem o erro alegado, é possível que, uma vez identificado o erro pelo
sujeito passivo, na primeira oportunidade de defesa, que ele possa alegar de demonstrar a
inexatidão material. Confira-se:

Como relatado, o cerne da questão em debate diz respeito ao tratamento a ser conferido
ao processo quando constatado o erro de fato no preenchimento do Per/DComp.
A Contribuinte apresentou DCOMP em 27/02/2004 informando como origem do
crédito recolhimento de IRPJ ocorrido em 28/02/2001, período de apuração 31/01/2001,
mas com data de arrecadação 27/02/2004, destinando-o à liquidação de estimativa,
também de IRPJ, devida em 27/02/2004. Em manifestação de inconformidade alegou
que o crédito objeto da compensação não se refere a “pagamento indevido ou a maior”
como indevidamente informado em DCOMP, sendo o crédito originário de prejuízo
fiscal de IRPJ de 2001.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.040 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.905687/2010-23

A autoridade julgadora de 1a instância concluiu que a compensação constante da
DCOMP objeto do Despacho Decisório recorrido, não poderia mesmo ser homologada
por inexistir o crédito informado, a título de pagamento indevido ou a maior, como
admitiu a própria interessada.
Já em recurso voluntário, a Contribuinte apresentou documentos para demonstrar que no
ano-calendário 2001, apurou e recolheu IRPJ nos meses de janeiro – R$ 35.131,45 e
fevereiro – R$ 20.664,97. Contudo, ao final do exercício ano-calendário 2001, apurou
saldo-negativo de IRPJ no montante de R$ 55.796,42, conforme demonstrado na sua
Declaração de Imposto de Renda 2002 – ano-calendário 2001 (anexo DOC. 05), e nas
Demonstrações Contábeis do período (anexo DOC. 07 e DOC. 08).
Em embargos de declaração, a Contribuinte apontou omissão acerca da apreciação
destes documentos, mas neste ponto o recurso foi rejeitado conforme despacho de e-fls.
301/306:
(...)
Assim, ao manifestar sua inconformidade, a Contribuinte justificou a indicação, como
origem do crédito, de um DARF não localizado, esclarecendo que o indébito decorreria
da apuração de prejuízo fiscal em 2001. Declarada improcedente sua defesa em 1a
instância, acrescentou, em recurso voluntário, as provas da apuração do indébito em
2001, mas o Colegiado a quo deixou de apreciá-las sob a premissa de que deveria
prevalecer a informação consignada em DCOMP, dado o seu caráter de confissão de
dívida e a inexistência de sua retificação.
Nestes autos, a Contribuinte também confundiu indébito de estimativas com saldo
negativo apurado no mesmo ano-calendário. Assim, as características do DARF
informado como origem do indébito na DCOMP evidenciam que não houve mudança
de direito creditório, sendo sua natureza de saldo negativo de IRPJ apurado no ano-
calendário 2001 afirmada desde a primeira manifestação a Contribuinte, mesmo que
inicialmente desacompanhada das provas do crédito. Acrescente-se, ainda, que o DARF
indicado como origem do crédito, demonstrado à e-fl. 247, somente não foi localizado
na análise eletrônica da DCOMP porque a Contribuinte indicou como data de sua
arrecadação o dia 27/02/2004, possivelmente confundindo-a com a do débito que
pretendia liquidar por compensação.
Observe-se, apenas, que a Contribuinte pede que o recurso especial seja acolhido e
provido, admitindo-se a retificação da DCOMP objeto dos autos, e, assim, analisado o
crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2001. E,
diante da imprecisão do pedido quanto à autoridade competente para esta análise,
descabe provê-lo integralmente porque referida análise não é possível nesta instância
especial de solução de dissídios jurisprudenciais. Contudo, afirmando-se aqui a
desnecessidade da retificação formal da DCOMP para superação da inexatidão material
cometida no preenchimento, do que decorre, também, a reforma do fundamento
expresso pela autoridade julgadora de 1a instância pautada da inexistência do pagamento
indevido apontado em DCOMP como reconhecido pela Contribuinte em manifestação
de inconformidade, a solução adequada para o caso é a restituição dos autos à Unidade
de origem para análise do direito creditório utilizado em compensação segundo os seus
reais contornos, indicados pela Contribuinte, proferindo-se novo despacho decisório e
permitindo-se à interessada inaugurar contencioso administrativo com nova
manifestação de inconformidade, caso não homologada sua compensação.
Por tais razões, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso especial da Contribuinte para reformar o acórdão recorrido e determinar o
retorno dos autos à Unidade de origem para apreciação das compensações como
vinculadas a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2001.

Nesse mesmo sentido, a decisão transcreve como razão de decidir o voto condutor
do Acórdão no 9101-003.150, da lavra da Presidente e Conselheira Adriana Gomes Rego:
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.040 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.905687/2010-23

A contribuinte apresentou declaração de compensação apontando indébito oriundo de
pagamento indevido ou a maior de estimativa de IRPJ.
Ao apreciar a referida declaração, a Receita Federal do Brasil não homologou a
compensação, sob o fundamento de que o pagamento apontado estava devidamente
afetado a crédito tributário confessado pela contribuinte.
Em sede de manifestação de inconformidade, a contribuinte afirmou que errou quando
preencheu a correspondente declaração de compensação, pois o crédito que dispõe surge
na apuração do saldo negativo do tributo, pelo que deveria ter apontado o seu crédito
como sendo de natureza de saldo negativo e não de pagamento indevido.
A decisão recorrida não reconheceu, de pronto, o erro no preenchimento da declaração,
mas entendeu que essa alegação de erro poderia ser suscitada em sede de manifestação
de inconformidade e, como não há vedação legal para tal retificação, pois somente é
feita por instrução normativa da RFB, decidiu por determinar o retorno dos autos à
unidade de origem para verificação se de fato houve o erro no preenchimento da
declaração, como também que se verificasse “eventuais compensações posteriores com
o mesmo crédito pleiteado” .
O recurso especial da Fazenda veio com o pedido para que esta Câmara Superior
reforme a decisão recorrida, impedindo a superação do alegado erro na declaração de
compensação, por considerar essa superação como uma inadmissível inovação do
pedido de compensação. Para tanto, o recorrente cita a legislação pertinente e apresenta
sua interpretação, pela qual o pedido de compensação deve ser apreciado,
exclusivamente, nos limites da declaração de compensação apresentada pelo
contribuinte.
As normas citadas pela Recorrente são aquelas encontradas nos artigos 73 e 74 da Lei no
9.430, de 1996, merecendo destaque o §3o, caput, e seus incisos V e VI, do referido
artigo 74, a seguir transcritos:
(...)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição, não
poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, da declaração
referida no § 1o:
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda que a
compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa; e
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela autoridade
competente da Secretaria da Receita Federal SRF, ainda que o pedido se encontre pendente
de decisão definitiva na esfera administrativa.
Entretanto, é de se entender que a limitação contida no §3o do artigo 74 da Lei no 9.430,
de 1996, ao contrário do sugerido pela Recorrente, não trata da hipótese de inexatidão
material do pedido originário. Aliás, como bem destacado pela decisão recorrida,
inexiste óbice a essa retificação, na lei.
Tanto é assim que a própria Administração Tributária permite a retificação da
declaração de compensação, embora limite essa prerrogativa do contribuinte ao tempo
em que a declaração está pendente de decisão administrativa, conforme a referida IN
SRF no 460, de 2004, citada pela Recorrente, cujos artigos 56, 57 e 58 a seguir
transcritos, estabelecem o óbice para tal retificação a posteriori:
Art. 56. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, no que se refere à Declaração de Compensação, que seja observado
o disposto nos arts. 57 e 58.
Art. 57. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) somente será
admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do
referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 58.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.040 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.905687/2010-23

Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP o
u elaborada mediante utilização de formulário (papel) não será admitida quanto
tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito
compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à SRF.
(Destacou-se)
Ressalte-se que tais regras foram reproduzidas nas instruções normativas que se
sucederam à IN SRF no 460, de 2004 (arts. 57, 58 e 59 da IN SRF no 600, de 2005; arts.
77, 78 e 79 da IN RFB no 900, de 2008; arts. 88, 89 e 90 da IN RFB no 900, de 2012, e
107, 108 e 109 da IN RFB no 1717, de 2017).
Analisando-as, é de se compreender que estas limitações temporais ao direito de
retificar decorrem do fato de não se querer permitir que as compensações sejam
alteradas a todo instante, ou seja, a RFB expede um despacho denegatório e na
sequência, o sujeito passivo altera o seu pedido, e assim sucessivamente, tornando a
atividade administrativa de homologação algo sem fim .
Contudo, não se pode em sede de recurso voluntário ou especial, conceber, uma vez
identificado pelo sujeito passivo, na sua primeira oportunidade de defesa, que a não
homologação decorreu de um erro que cometera, que ele não possa aduzir e demonstrar
que cometera uma inexatidão material.
Aliás, no âmbito deste colegiado, a matéria em análise já foi apreciada em processo
similar, quando foi prolatado o Acórdão no 9101-002.203, de 02/02/2016, relatado pelo
Conselheiro Rafael Vidal de Araujo, cuja decisão unânime foi no sentido de superar o
erro na declaração e apreciar o direito material. Naquela ocasião, foi adotada a seguinte
ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO.
DIVERGÊNCIA ENTRE DCOMP E DIPJ. ESCLARECIMENTO E SANEAMENTO
DE ERRO NO CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
1 - Um erro de preenchimento de DCOMP, que motivou uma primeira negativa por
parte da administração tributária (DRF de origem), não pode gerar um impasse
insuperável, uma situação em que a contribuinte não pode apresentar nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado
no processo. Tal interpretação estabelece uma preclusão que inviabiliza a busca da
verdade material pelo processo administrativo fiscal. Não há como acolher a idéia
de preclusão total, sustentada no entendimento de que a contribuinte pretende
realizar uma nova compensação por vias indiretas, dentro do processo,
especialmente pelas circunstâncias do caso concreto, em que ela não pretende
modificar a natureza do crédito (saldo negativo de IRPJ), nem seu período de
apuração (ano-calendário de 2003), e nem mesmo aumentar o seu valor.
2 - A decisão de primeira instância administrativa decidiu não examinar as
informações que pretendiam justificar as divergências entre DCOMP e DIPJ,
sustentando seu entendimento na questão formal da impossibilidade de retificação
de DCOMP após ter sido exarado o despacho decisório, óbice que nesse momento
está sendo afastado.
Afastado o óbice formal que fundamentou a decisão da Delegacia de Julgamento, o
processo deve retomar àquela fase, para que se examine o mérito do direito
creditório e das compensações pretendidas pela contribuinte.
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso especial da Procuradoria e
negar o seu provimento, mantendo-se a decisão recorrida que foi no sentido de que o
processo retorne à unidade competente da Receita Federal do Brasil para verificação
quanto à procedência do erro alegado, bem como quanto ao efetivo direito creditório.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.040 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.905687/2010-23

Conforme se observa pelo teor das decisões, a CSRF tem afastado o óbice formal
apontado na decisão recorrida, desde que o contribuinte comprove o erro por ele alegado.
A decisão recorrida deixou clara a ausência de comprovação, por parte da
contribuinte, das retenções sofridas e dos erro por ela alegados, conforme se verifica pelo trecho
abaixo transcrito:
11. Vê-se, assim, que a compensação do imposto na fonte está condicionada à existência
do respectivo comprovante de retenção, cujo modelo é aprovado mediante ato
normativo baixado pela Administração Tributária. A inconformada não juntou
documento hábil algum que pudesse comprovar as retenções, quer as do código 1708
não confirmadas no despacho decisório, quer as dos alegados códigos 6147 e 6190.

Verifica-se, assim, que a Recorrente teve a oportunidade de juntar, ainda que em
fase recursal, a comprovação do erro por ela alegado. Ainda que não possuísse os respectivos
comprovantes de retenção, tal como mencionado na decisão recorrida, poderia ter juntado cópias
das respectivas notas fiscais de prestação de serviço.
No entanto, a contribuinte se limitou a juntar uma planilha demonstrativa das
retenções sofridas e, mesmo de depois de alertada da ausência de comprovação quando da
decisão recorrida, não trouxe provas do erro por ela alegado.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso.
(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital